Tribunal: CARF
Processo: 13886.720248/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720248/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.585 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSE VICENTE FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONCOMITÂNCIA DE INSTÂNCIAS - SÚMULA CARF No 1
Conforme súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por concomitância de instâncias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 03/08, relativa ao ano-calendário
de 2008, exercício de 2009, para formalização de exigência e cobrança de imposto
suplementar no valor de R$ 37.403,60, multa de ofício no valor de R$ 28.052,70 e juros
de mora calculados até 30/09/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720248/2011-85
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.585 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720248/2011-85

Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.05) que foram apuradas as
seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regulamente intimado, não ter atendido a Intimação
até a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 152.097,46, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4.562,92.
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em virtude do não atendimento da Intimação, e conseqüente não comprovação, foi
glosado o valor de R$ 1.941,06 indevidamente compensado a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
O contribuinte impugnou o lançamento em 24/11/2011, alegando em síntese, que:
“Infração: DIRF x DARF- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte / CNPJ: 03.580.981/0001-81.
Valor da Infração: R$ 1.941,06.
- O valor consta do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Infração:Omissão
de
Rendimentos
Recebidos
de
Pessoa
Jurídica/CNPJ:
00.360.305/0001-04
Valor da Infração:R$152.097,46.
- Foi recebida apenas parte dos rendimentos.
- Os valores recebidos foram declarados em rendimentos isentos e não tributáveis, sem
má fé e sem a dedução no valor principal conforme previsto no RIR 99, art. 56 ao qual
venho solicitar a dedução no valor de R$ 60.839,00 em favor do advogado Sr. Edson
Alves dos Santos CPF 106.848.238-96”
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 02/12.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO
JUDICIAL.
Regra geral, constituem-se em base de incidência do imposto de renda da pessoa física
rendimentos auferidos provenientes de ação judicial.
Constatada pela fiscalização a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto
de renda, é legítima a constituição do crédito tributário respectivo.
DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Somente com a comprovação mediante documentação hábil e idônea de pagamento de
despesas a título de honorários advocatícios, é que esta é dedutível dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.585 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720248/2011-85

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Tendo sido comprovada a retenção do IRRF pela Pessoa Jurídica pagadora dos seus
rendimentos, pode o contribuinte pleitear a compensação em sua declaração de ajuste
anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
IRRF com exigibilidade suspensa em razão de determinação judicial,
conforme os documentos juntados aos autos;
b)
sobrestamento do julgamento até que seja proferida decisão pendente em
outro processo.

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, conforme descrição dos fatos:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regulamente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 152.097,46, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 4.562,92.
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em virtude do não atendimento da Intimação, e conseqüente não comprovação, foi
glosado o valor de R$ 1.941,06 indevidamente compensado a título de imposto de
Renda Retido na Fonte.

A DRJ entendeu que a autuação referente a omissão de rendimentos não fora
contestada pelo contribuinte, restando preclusa. Ainda, julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada, afastando a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Primeiramente, discordo da posição da DRJ, já que o contribuinte, face a omissão
de rendimentos alega ter declarado os rendimentos lançados como omissão no campo destinado a
rendimentos isentos e não tributáveis, sem intenção de burlar o fisco.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.585 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720248/2011-85

Assim, caberia a DRJ se posicionar sobre os argumentos apresentados pelo
contribuinte antes da decisão deste CARF, sob pena de supressão de instâncias, o que viola o
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Contudo, no presente caso, cabe a este
colegiado a adoção de uma medida mais pragmática, vez que o contribuinte ajuizou processo no
Juizado Especial Federal da 3a Região, cuja sentença consta às e-fls. 66 e seguintes, requerendo
o afastamento da autuação quanto a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, objeto
da presente notificação de lançamento, restando nítida a concomitância de instâncias e
prejudicando a análise administrativa da contenda, conforme súmula no 1 deste CARF:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial

Assim, face à economia e celeridade processuais, a eficiência da Administração
Pública e ao princípio da verdade material, norteadora do processo administrativo fiscal, entendo
ser desnecessária a remessa dos autos à DRJ para novo julgamento, vez que clara a opção do
contribuinte pela renúncia à instância administrativa.
Por todo exposto, não conheço do Recurso Voluntário por concomitância de
instâncias.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 83
DF CARF MF
Original